Tribunal: TJDFT
Processo: 0734689-28.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR1 Gabinete do Juiz de Direito Flavio Fernando Almeida da Fonseca Número do processo: 0734689-28.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: JOSELIA OLIVEIRA DA SILVA DECISÃO Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 4 de novembro de 2021. Flávio Fernando Almeida da Fonseca Relator